Tribunal: TJDFT
Processo: 0747657-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747657-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONI DE ARAGAO CHAVES AGRAVADO: LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ JUNIOR, ALBERTO GOMES PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Em análise aos autos de origem, verifica-se que o segundo Agravado foi considerado revel. Citado por edital (ID 111636494), Alberto Gomes Pereira Junior não se manifestou nos autos de origem, conforme certidão ID 115186022. Na hipótese, o julgamento do agravo de instrumento é possível independentemente da intimação do agravado para contrarrazões, quando se verificar que o agravado, apesar de regularmente citado no processo de origem, deixou de apresentar defesa e de constituir advogado, conforme disposto no art. 346 do CPC: “Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.” No mesmo sentido, confira-se julgado do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. POSSIBILIDADE. ART. 836 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o julgamento do recurso, independentemente de efetiva intimação ou apresentação de defesa, nas hipóteses em que o agravado, apesar de regularmente citado, deixou de apresentar defesa e/ou constituir patrono nos autos de origem, nos termos do art. 346 do CPC. (...) 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1704130, 0708302-05.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023.) Nesse contexto, desnecessária a intimação do segundo agravado para contrarrazões. Portanto, as diligências requeridas pelo Agravante se mostram ineficazes, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido (ID 79450698). Após preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se, registrem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025 15:31:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador